Tribunal: TJDFT
Processo: 0004633-21.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004633-21.2015.8.07.0014 AGRAVANTES: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ERENI CORDEIRO, GIOVANA CORDEIRO FONTOURA, GABRIEL CORDEIRO FONTOURA, RAFAEL DE SOUZA FONTOURA, YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA, SUSSUMO OSAWA, FERNANDA FONTOURA OSAWA, MARCELO FONTOURA OSAWA, CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO AGRAVADOS: CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ERENI CORDEIRO, FERNANDA FONTOURA OSAWA, GABRIEL CORDEIRO FONTOURA, GENERALI BRASIL SEGUROS S A, GIOVANA CORDEIRO FONTOURA, MARCELO FONTOURA OSAWA, RAFAEL DE SOUZA FONTOURA, SUSSUMO OSAWA, TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA, YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICA, ERENI CORDEIRO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os agravantes sustentam que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem, ainda, que a competência para a apreciação do mérito do apelo especial é da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014